Tribunal: STF
Processo: HC 236177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA REDUTORA. REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691/STF. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM NENHUM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    Busca o impetrante, em suma, a mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sob a assertiva de que incompatível com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, contudo, não merece prosseguimento.



    É que, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante todos os documentos apresentados, não foi colacionado aos autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do agravo regimental interposto àquela Corte Superior.



    Se esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte e desde que sem supressão de instâncias, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente